Tribunal: TJDFT
Processo: 0732755-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732755-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOMAQ LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP AGRAVADO: T&amp;H ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME D E S P A C H O Em razão do AR devolvido sem cumprimento, DEFIRO o prazo de 5 dias a fim de que o recorrente informe o endereço completo do recorrido para oportunizar a eventual apresentação de contrarrazões. Brasília/DF, 12 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (G)